Tribunal: TJDFT
Processo: 0720575-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE. ALUGUERES. IMOBILIÁRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA IDÔNEA. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ÔNUS DA RÉ.
1. Incumbe à parte ré apresentar todas as defesas pertinentes e repelir os documentos apresentados pela parte adversa, pois a ré detém o ônus da impugnação especificada, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil.
2. Diante da relação jurídica existente entre as partes e da assinatura de termo de confissão de dívida, reconhecendo a imobiliária ser devedora do locador de quantia relacionada ao imóvel, objeto do contrato de locação, caberia à apelada impugnar o documento apresentado ou esclarecer porque tê-lo-ia assinado se não houvesse efetivamente ocorrido o recebimento dos alugueres. Não ocorrendo a impugnação do documento, traduz-se em presunção de legitimidade da exigência da dívida.
3. Recurso conhecido e provido.